Tribunal: TJSP
Processo: 2058536-96.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A contradição a autorizar os embargos declarativos é aquela que importa em oponibilidade do julgado consigo próprio, «jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte» (ED no REsp 218.528 -STJ -Min. Cesar Asfor Rocha).

- A discordância com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A contradição a autorizar os embargos declarativos é aquela que importa em oponibilidade do julgado consigo próprio, «jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte» (ED no REsp 218.528 -STJ -Min. Cesar Asfor Rocha).

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

Rejeição dos embargos.